Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730155-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. RECORRIDO: JOSÉ RIBAMAR REIS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME REALIZADO PELO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA/STJ 308. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A Corte Superior tem entendimento sedimentado, nos termos da súmula 308, no sentido de ser ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor do banco. 2. O pacto de alienação fiduciária firmado entre a construtora e a instituição financeira é ineficaz perante o adquirente do bem, o qual faz jus à outorga da escritura, para que possa exercer todas as faculdades inerentes ao domínio do bem. 3. Não há a suspensão processual prevista no art. 6o da Lei 11.101/2005 ante a inexistência de constituição definitiva do crédito em face da sociedade empresária que noticiou encontrar-se em recuperação judicial. 4. A fixação do valor da causa com base no preço do imóvel é desarrazoado, posto que o imóvel já pertencia à parte, objetivando a ação tão somente a sua transferência, sendo forçoso reconhecer como implícito o pedido adjudicatório correspondente ao reconhecimento da propriedade. 5. A fixação da verba honorária com fundamento no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil impõe a observância dos parâmetros instituídos no § 2o do mesmo artigo, a fim de remunerar o trabalho do causídico de forma adequada e justa. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3°, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 4o, combinado com o artigo 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, alegando a necessidade de suspensão do processo, ao argumento de que o fato de estar em recuperação judicial impede que promova a outorga da escritura definitiva do imóvel, pois teria que quitar seus débitos junto ao credor hipotecário, no caso, a Caixa Econômica Federal; c) artigos 113, 114, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de litisconsorte necessária, que detém a hipoteca do imóvel e, consequentemente, que no caso a competência para apreciar o feito seria da Justiça Federal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado da Corte Superior a título de paradigma. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, § 4o, combinado com o artigo 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005 e 113, 114, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017